Tribunal: TJDFT
Processo: 0011950-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011950-75.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DE CARVALHO FARIA APELADO: LIGIA MARINO ALVES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora